Tribunal: TJBA
Processo: 8002969-02.2021.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8002969-02.2021.8.05.0000.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO Advogado(s): VERSIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITE DE ALÇADA PARA REGIME DE PAGAMENTO DE CRÉDITOS EXECUTIVOS ESTADUAIS POR MEIO DE RPV. REGRA CONSTANTE DO ART. 1º CAPUT DA LEI 14260/2020. REDUÇÃO DE TETO PARA 10 (SALÁRIOS-MÍNIMOS). APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO CONSTANTE DO §3º DO ART. 1º DA LEI 14.260/2020, NECESSIDADE DE QUE TENHA SIDO O TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO, BEM COMO QUE TENHA SIDO DEFLAGRADO O FEITO EXECUTIVO ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. NÃO PREENCHIMENTO IN CASU DOS REQUISITOS CONJUGADOS. DECRETO JUDICIÁRIO N.º 525/2023 COM VIGÊNCIA POSTERIOR AO CASO CONCRETO E AUSÊNCIA DE COMPETENCIA REPRSITINATÓRIA DA LEI ESTADUAL RETROMENCIONADA. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADA APÓS A VIGÊNCIA DA NORMA EM QUESTÃO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 8002969-02.2021.8.05.0000.2 tendo como agravante RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO e, como agravado, ESTADO DA BAHIA, A C O R D A M os Desembargadores integrantes deste Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto proferido pela sua Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Desª. Cynthia Maria Pina Resende Presidente/Relatora Procurador(a)-Geral de Justiça